Tribunal: TJBA
Processo: 8103177-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103177-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIEZER CONCEICAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE NÃO COMPROVADA. MERA CONSTATAÇÃO DA DÍVIDA EM SISTEMA SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETIRADA DA ANOTAÇÃO. PROIBIÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora ajuizou a demanda narrando, em síntese, que, por meio do site ““https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online”, tomou conhecimento de registro de dívida não paga em seu nome realizado pela apelada, mas que tal inclusão seria indevida, uma vez que se tratava de débito prescrito. Assim sendo, pleiteou a exclusão dos seus dados do referido sistema, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A despeito do lapso temporal havido entre a origem do débito e da anotação interna dos dados da apelante, conclui-se não haver ilegalidade no procedimento adotado pela apelada.

3. A mera inserção de dívida prescrita em sistema de consultas administrado pelo SERASA não dá ensejo ao dano moral, conforme teses firmadas em Recurso Especial representativo de controvérsia, tema 710/STJ. Para tal fim, impõe-se a demonstração no caso concreto da utilização indevida de dados ter ensejado negativa de contratação perante instituição, para caracterizar hipótese ensejadora de abalo extrapatrimonial, passível de condenação.

4. A análise dos autos demonstra que a apelante não comprovou concretamente qualquer negativa de contratação ou utilização indevida dos seus dados, o que afasta o pleito de obrigação de fazer e, por conseguinte, a indenização por danos morais pretendidos.

5. Nada obstante a inexistência de ilegalidade na anotação no sistema Serasa Limpa Nome, em atenção ao princípio da proibição à reformatio in pejus, deve ser mantida a sentença que determinou a exclusão do registro.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103177-20.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELIEZER CONCEICAO DE SOUZA e como apelada IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR21